Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701552-55.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DE PAULA ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de origem, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que houve sentença, restando exaurida a prestação jurisdicional, além do que a tutela de urgência não foi deferida nos autos, de modo que o recurso foi recebido no duplo efeito. Aduz a recorrente que seu filho nasceu em 24/04/2020 e teve alta hospitalar em 08/05/2020, no entanto, a administração indeferiu o pleito da agravante e determinou, como termo inicial da licença-maternidade, o dia do parto. Desse modo, a recorrente deverá retornar ao trabalho, em 20/10/2020, caso a presente tutela de urgência não seja deferida. Requer a concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para que se reforme a decisão do Juízo de origem, a fim de que o Distrito Federal considere como termo inicial da licença-maternidade da requerente a data em que o recém-nascido teve alta hospitalar, isto é, em 08/05/2020 e, consequentemente, amplie a licença-maternidade, sob pena de multa diária; subsidiariamente, caso não seja acatado o pedido anterior, requer a concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para que o recurso inominado interposto pelo agravado seja recebido somente no efeito devolutivo, para que se possa ter o cumprimento provisório da sentença, sob pena de multa diária; o recebimento e provimento do presente recurso, confirmando a liminar, a fim de que o Distrito Federal considere como termo inicial da licença-maternidade da recorrente a data em que o recém-nascido teve alta hospitalar, e, consequentemente, amplie a licenç- maternidade da autora ou, subsidiariamente, que o recurso inominado interposto pelo agravado seja recebido somente no efeito devolutivo com o cumprimento provisório da Sentença. É o Relatório. Decido. Para a concessão de antecipação da tutela, é necessária a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei n. 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. No caso concreto, presente a probabilidade do direito, uma vez que restou demonstrado que 0 recém-nascido permaneceu do dia 24/04/2020 ao dia 08/05/2020 em UTI neonatal, situação que o privou do convívio com a mãe, nos primeiros dias de vida, prejuízo que será potencializado caso não se garanta à mãe a extensão do convívio por mais esse período, nesses primeiros meses de vida, para consolidação do necessário laço afetivo. Presente, também, o perigo de dano, porquanto, caso não considerado esse período, a mãe/agravante terá de retornar ao trabalho no dia 20.10.2020. Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso para a extensão da licença-maternidade, correspondente ao período em que o recém-nascido esteve em UTI, passando a considerar o dia 08/05/2020 como termo inicial do benefício. Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência, acerca da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora